Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Consoante consta das petições juntadas aos IDs 27650469 e 28558666, o ilustre advogado constituído pelo acusado apresentou sua desistência do recurso de apelação. A ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à homologação da desistência do recurso (ID 28618525). O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração coligida ao ID 26802518 outorga ao nobre causídico poderes especiais para desistir. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso defensivo. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator